Tribunal: TJDFT
Processo: 0727568-71.2016.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CAESB. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IRDR n. 2017.00.2.011909-9 (TEMA 09). POSTERIOR EDIÇÃO DA LEI N.o 13.850/2019. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A recorrente/ré suscitou preliminar de incompetência absoluta do Juízo. Com razão, pois nos termos em que restara decidido o IRDR (Tema 09): “Não há que admitir interpretação extensiva da norma esculpida no inciso II do art. 5 da Lei 12.153/09, por contemplar regra de competência absoluta de caráter restritivo, cujas hipóteses foram taxativamente estabelecidas pelo legislado, não admitindo por conseguinte ampliação para incluir as sociedades de economia mista. Por corolário a competência para processar e julgar as ações em que tenha como ré as sociedades de economia mista é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do inciso I do art. 26 da LOJDF - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal” (Acórdão 1057916, 20170020119099IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/10/2017, publicado no DJE: 8/11/2017. Pág.: 371).

2. Na sequencia, editou-se a Lei n.o 13.850/2019 que retirou as demandas envolvendo as sociedades de economia mista da competência das varas fazendárias para remetê-las ao juízo cível. Fato é que os juizados da fazenda não eram e continuam não sendo competentes para processar e julgar tais ações, do que resulta a incompetência absoluta do juízo onde a lide foi processada.

3. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito, a teor do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios.

4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.